Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000700-20.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JAIME NORMANDO DE MATOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe. 2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade. 3. Para que seja configurada a contravenção de perturbação à tranquilidade deve haver o dolo específico que consiste na perturbação acintosa ou por motivo reprovável, o que se verifica na espécie. 4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, a qual serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal. 6. Inexistindo fundamentação idônea para o reconhecimento da motivação torpe, afasta-se a agravante prevista na alínea a do inciso II do art. 61 do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, suscitando a desproporcionalidade na aplicação da pena-base e afronta aos critérios estabelecidos na referida norma. Defende a reforma do acordão combatido pela condenação do crime de ameaça e a contravenção penal de perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica. Assim, pede a redução do quantum de majoração da pena-base do crime pelo qual foi condenado, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59, inciso II, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028